Tribunal: STJ
Processo: 0002627-66.2013.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451807 - SP (2023/0282641-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS DE CAMPOS RAMPAZO
AGRAVANTE
: ROSENILDA AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO BEN HUR HESSEL - SP177292
ALAN EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR - SP360062
MARCELLO MAYCON SATO NADIN - SP450904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS ALEXANDRE ANTONIO
ADVOGADO
: ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER - SP118568
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE
DO JULGAMENTO. JURADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III,
DO CPP. TESE DE
D,
QUE
O
VEREDICTO
CONDENATÓRIO
É
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. INVIABILIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ead30d16-9197-4e0c-8e34-35a90dcad732

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2451807 - SP (2023/0282641-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS DE CAMPOS RAMPAZO
AGRAVANTE
: ROSENILDA AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO BEN HUR HESSEL - SP177292
ALAN EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR - SP360062
MARCELLO MAYCON SATO NADIN - SP450904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS ALEXANDRE ANTONIO
ADVOGADO
: ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER - SP118568
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE
DO JULGAMENTO. JURADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP.
SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III,
DO CPP. TESE DE
D,
QUE
O
VEREDICTO
CONDENATÓRIO
É
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA. INVIABILIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Rosenilda Augusto Pereira e
contra a decisão monocrática de minha lavra, assim
Marcos de Campos Rampazo
ementada (fl. 2.690):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO
JULGAMENTO. JURADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 211/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, DOD, CPP. TESE DE QUE O VEREDICTO
CONDENATÓRIO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, o agravante aduziu que, em relação à nulidade do julgamento
por suposto comportamento do jurado, houve prequestionamento implícito, com
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

provocação do Tribunal de origem por meio de embargos de declaração. Sustentou a
inaplicabilidade da Súmula 284/STF, uma vez que houve demonstração clara das
violações apontadas. Por fim, alegou que a pretensão veiculada no recurso não
demanda reexame de matéria probatória, pleiteando, ainda, análise de novos
documentos juntados à fl. 2.639.
Requer, assim, reforma da decisão agravada com provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência defensiva não merece acolhida.
Quanto à tese de nulidade em razão de um dos jurados ter supostamente
dormido durante a explanação da defesa, verifico que a Corte de origem não debateu
a questão.
Embora o Tribunal de Justiça local tenha feito cotejo das provas que
entendeu suficientes para manter veredicto condenatório, não analisou
especificamente a questão acerca de eventual nulidade da sessão de julgamento em
.
razão de conduta de um dos jurados
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem não decidiu a quaestio iuris
especificamente apontada pela defesa, inexistindo, então, o prequestionamento da
, nos termos da Súmula 211/STJ, a despeito da
matéria nos acórdãos recorridos
oposição de embargos de declaração:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SALDO DEVEDOR RESIDUAL DO
FCVS. PRESCRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do Código
de Processo Civil, não especifica quais os pontos do acórdão recorrido em relação
aos quais haveria omissão, contradição, obscuridade, tampouco a relevância da
análise dessas questões para o caso concreto, atraindo a aplicação da Súmula n.
284 do STF.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de prescrição do crédito objeto
da cobrança, ao menos
trazido no recurso especial, vale dizer, sua
sob o enfoque
iliquidez e incerteza, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. A inviabilidade da análise dos dispositivos que estipulam o prazo
prescricional tornam, na espécie, prejudicados os fundamentos atinentes ao
respectivo termo a quo e, portanto, obstada o exame da alegada violação do art.
189 do Código Civil.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

(AgInt no AREsp n. 1.859.677/RS, Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
29/4/2024
7/5/2024
Com efeito, o entendimento consolidado e reiterado do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo
(AgRg no EREsp n. 1.138.634/RS, Ministro Aldir Passarinho
– Súmula n. 211 – STJ
Júnior, Corte Especial, DJe
).
19/10/2010
Em reforço: AgRg no REsp n. 1.850.296/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, Ministro Reynaldo Soares
18/12/2020
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
9/8/2022
16/8/2022
Ademais, o caso não comporta a aplicação do art. 1.025 do Código de
Processo Civil, ante a ausência de indicação de ofensa ao art. 619 do Código de
, condição indispensável para o reconhecimento
Processo Penal nas razões recursais
de omissão apta a firmar a existência de prequestionamento ficto.
Nesse sentido:
[...]
1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art.
537 do CPC/2015, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes
embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, alegando a existência
de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice
da Súmula 211/STJ.
2. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
(REsp n. 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
dispositivo de lei"
Turma, DJe
).
10/4/2017
[...] (AgInt no AREsp n. 1.287.195/AM, Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe
- grifo nosso).
26/2/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINALIDADE DE
DESTRANCAR O APELO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACORDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO
JULGADO R. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O conhecimento do agravo em recurso especial não impede a aplicação
do enunciado sumular n. 7 desta Corte ao recurso especial, tendo em vista que a
finalidade do agravo em recurso especial é unicamente destrancar o apelo especial
obstado na origem, mediante impugnação a todos os fundamentos que
sustentaram a sua inadmissão.
2. Se houve omissão na análise de tese defensiva, é pertinente a indicação
de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, sendo descabido o
apontamento de violação ao art. 381, III, do CPP, pois tal preceito diz respeito ao
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

condenatória e não do acórdão recorrido. Incidência da
conteúdo da sentença
Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O deferimento de diligências é
ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do
processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp
1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)" (AgRg no AREsp 1242011/SP, Rel.
15/9/2015
1/10/2015
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
).
29/4/2019
4. No que tange ao pleito absolutório, o Tribunal a quo, soberano na análise
das circunstâncias fático-probatórias, concluiu que existem nos autos elementos
suficientes para embasar o édito condenatório.
Nesse contexto, o exame de sua insuficiência, esbarra necessariamente no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.785.189/CE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
– grifo nosso).
21/9/2021
24/9/2021
Quanto à suposta violação do art. 593, III,
do Código de Processo Penal,
d,
não há dúvida de que a insurgência defensiva encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A decisão do júri só pode ser cassada quando distancia-se, por completo,
dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrária às provas
(HC n. 243.716/ES, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
).
colhidas
28/3/2014
No mesmo sentido, destaco: AgRg no REsp n. 1.314.551/SP, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe
.
22/9/2015
No caso dos autos, a Corte de origem ponderou os depoimentos prestados
em inquérito e em juízo, concluindo que a decisão do Conselho de Sentença guarda
consonância com a prova colhida, pois há elementos probatórios aptos a respaldá-la,
destacando depoimentos de testemunhas que confirmam a narrativa da vítima em
sede policial (fls. 2.484/2.488 – grifo nosso):
[...]
O ofendido Gustavo não foi ouvido em plenário, pois não localizado após
infrutíferas tentativas, havendo notícias de que ele estaria no Município de
Paulínia, onde vive como andarilho e morador de rua.
Na fase de inquérito policial, ouvido ainda quando se encontrava internado
no hospital, Gustavo esclareceu que, no dia dos fatos, acompanhava sua genitora
de carro com destino à residência de uma afilhada dela e, no trajeto, ROSENILDA
.
encostou o veículo Pajero, alegando problemas mecânicos Logo em seguida, a
genitora telefonou para seu padrasto MARCOS DE CAMPOS e pediu para que
. No
Gustavo retornasse à casa da avó, onde residia, a pé, distante umas três ruas
entanto, em virtude da chuva torrencial, o ofendido se negou, permanecendo no
interior do veículo. Ato contínuo, visualizou um Palio Weekend, identificando-o
como o carro de seu padrasto, de onde desembarcaram o MARCOS ALEXANDRE
e um outro indivíduo desconhecido, sendo subitamente retirado do automóvel por
aquele e jogado ao solo. Na sequência, ouviu disparos de arma de fogo, sendo
. Não conseguia mais falar, mas pode perceber que os disparos foram
alvejado
efetuados pelo sujeito desconhecido. Os dois veículos saíram do local.
Na primeira fase do procedimento, Gustavo tentou isentar a participação de
sua genitora e seu padrasto dos fatos em apreço.
O delegado de polícia Luiz Carlos Gazarini, ouvido em plenário (sistema
audiovisual), confirmou a versão acusatória, aduzindo ter colhido as declarações
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

do ofendido ainda no hospital, o qual lhe contou acerca do envolvimento de sua
genitora ROSENILDA, do padrasto MARCOS DE CAMPOS e de um amigo do
No curso da investigação, apurou-se
casal, MARCOS ALEXANDRE.
que testemunhas residentes em um prédio próximo do local dos fatos
visualizaram, pela janela do apartamento, um carro Pajero estacionado com as
luzes acesas e, após alguns instantes, chegada de outro veículo, do qual
desceram duas pessoas, sendo que uma delas retirou o passageiro do carro
Pajero, o qual foi jogado ao solo, ouvindo-se, em seguida, vários disparos de arma
de fogo. A vítima permaneceu prostrada ao solo e os dois veículos saíram do local
em sentidos opostos. Essas testemunhas acionaram a polícia militar e, como a
viatura estava nas proximidades, houve atendimento rápido da ocorrência, o
mesmo em relação ao resgate.
A avó materna do ofendido, Piedade Dias Pereira, ouvida em plenário
(sistema audiovisual), narrou ter presenciado ROSENILDA chamar o filho para
Depois de,
irem juntos a entregar um presente para uma afilhada da ré.
aproximadamente, dez minutos, ROSENILDA retornou sozinha, chorando, dizendo
que alguns homens haviam retirado Gustavo do carro e o levado embora.
Posteriormente, o ofendido contou à depoente que, logo após ter saído com
ROSENILDA, ela parou veículo e ordenou que retornasse à casa da avó a pé, ao
que foi á negado, em virtude das fortes chuvas. Na sequência, Gustavo contou ter
chegado um outro veículo e conseguiu identificar MARCOS ALEXANDRE, o qual
lhe retirou do carro, não reconhecendo o outro sujeito, responsável pelos disparos
de arma de fogo.
O irmão de ROSENILDA, Lourival Augusto mó Pereira, ouvido em plenário
(sistema audiovisual), disse ter recebido um telefonema da acusada lhe
informando que alguns rapazes de carro haviam levado seu sobrinho Gustavo,
motivo á pelo qual se dirigiu à residência de sua mãe, onde ele morava, mas, no
trajeto, encontrou uma viatura, sendo informado pelos policiais militares que
Gustavo havia sido baleado e que os supostos autores do crime teriam sido a sua
irmã e o marido dela. Como Gustavo era usuário de drogas, a princípio questionou
se a vítima não estaria mentindo. Questionado pelos policiais qual seria o veículo
de ROSENILDA e, após responder que era uma Pajero, os agentes públicos se
dirigiram imediatamente à residência onde ela estava, iniciando as investigações.
Depois de alguns dias, ROSENILDA contou que estava sendo chantageada pelo
ofendido, que exigia dinheiro e ameaçava matar os avós, acabando por confessar
que perdeu a cabeça e fez isso com a vítima, não mencionando o nome de outras
.
pessoas envolvidas
[...]
A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo
relatório de fl. 27, laudo de exame pericial de fls. 1351138, laudo de exame pericial
dos veículos utilizados na empreitada criminosa de fls. 2261232 e no laudo de
exame de corpo de delito de fl. 363, o qual atestou os m ferimentos graves
suportados pelo ofendido, alvejado em regiões o nobres do organismo por
disparos de arma de fogo calibre 9mm, tudo em conformidade com as provas orais
produzidas sob o crivo do contraditório.
Em análise ao farto conjunto probatório ó produzido, tem-se que a decisão
dos jurados não foi á manifestamente contrária à prova dos autos.
[...]
Assim, rever a conclusão adotada pelo Tribunal
, como pretende o
a quo
agravante, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame probatório.
A propósito, destaco:
[...]
1. Rever o entendimento externado pelo Tribunal
, de que o decreto
a quo
absolutório proferido pelo Júri teria sido contrário às provas dos autos, implicaria o
necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. [...]
(AgRg no AREsp n. 563.979/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
11/12/2015
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

Além disso, o veto contido na Súmula 7 do STJ impede que, em sede de
recurso especial, analise-se prova nova, sobretudo documentos alegadamente não
submetidos à valoração pelo Tribunal
.
a quo
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite, em sede de
recurso especial, a juntada de documentos novos, uma vez que se trata de recurso
excepcional e de fundamentação vinculada. Caso se permitisse a análise de
documentos novos, haveria supressão de instância na resolução de questões que não
foram objeto de prequestionamento. Ademais, haveria, inequivocamente, análise de
fatos e provas nesta Corte Superior, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ
(REsp n. 1.517.837/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
).
27/4/2021
10/5/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47700418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 19:41:09
Código de Controle do Documento: 84f9df2f-ea97-49b2-9719-1fdb17fe8918

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.451.807 / SP
Número Registro: 2023/0282641-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026276620138260019
000262766201382600191
00026276620138260019252013
26276620138260019 262766201382600191 26276620138260019252013
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS DE CAMPOS RAMPAZO
AGRAVANTE : ROSENILDA AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADOS : EDUARDO BEN HUR HESSEL - SP177292
ALAN EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR - SP360062
MARCELLO MAYCON SATO NADIN - SP450904
AGRAVANTE : MARCOS ALEXANDRE ANTONIO
ADVOGADO
: ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER - SP118568
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS DE CAMPOS RAMPAZO
AGRAVANTE : ROSENILDA AUGUSTO PEREIRA
Documento eletrônico VDA48447565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 94624470-6256-4dba-9401-ef112fb41fb4

ADVOGADOS : EDUARDO BEN HUR HESSEL - SP177292
ALAN EDUARDO CONCEIÇÃO DE ALENCAR - SP360062
MARCELLO MAYCON SATO NADIN - SP450904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCOS ALEXANDRE ANTONIO
ADVOGADO
: ROBERTO PEZZOTTI SCHEFER - SP118568
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 94624470-6256-4dba-9401-ef112fb41fb4